Tribunal: TJMT
Processo: 1011716-61.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011716-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. CASO FORTUITO E DESCARGA ATMOSFÉRICA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva proposta por seguradora que indenizou dois segurados por danos a equipamentos eletrônicos supostamente causados por oscilações na rede elétrica. A sentença julgou improcedente o pedido, ao entender que não restou comprovado o nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovado o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados da apelante e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária, de modo a ensejar a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa; contudo, exige prova do nexo causal entre a conduta e o dano.

4. Os laudos técnicos apresentados pela apelante não possuem fundamentação técnica idônea nem qualificação profissional dos responsáveis, revelando-se genéricos e insuficientes para comprovar o nexo causal.

5. Os relatórios de regulação de sinistro se baseiam em informações unilaterais, sem respaldo técnico independente, não constituindo prova hábil para imputar responsabilidade à concessionária.

6. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, incumbe à autora provar o fato constitutivo do direito alegado; a seguradora, na condição de sub-rogada, não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, conforme Tema 1282/STJ.

7. A ocorrência de descargas atmosféricas e tempestades na data dos fatos, apontada nos próprios relatórios, caracteriza hipótese de caso fortuito, excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 393 do CC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, incumbe à autora comprovar o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço. 2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem qualificação profissional não constituem prova suficiente do nexo causal. 3. A ocorrência de descargas atmosféricas configura caso fortuito, excludente da responsabilidade civil da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 393 e 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1282; TJMT, N.U 1008050-52.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 17.09.2025; TJMT, N.U 1004128-06.2024.8.11.0040, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 07.04.2025; TJMT, N.U 1029421-19.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Indenização (nº.1011716-61.2024.8.1.0041) movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação regressiva e CONDENOU a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: (i) os laudos técnicos e relatórios de regulação são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço; (ii) a apelada não comprovou a inexistência de falhas no fornecimento de energia na data dos fatos, deixando de apresentar os cinco relatórios obrigatórios previstos na Resolução 1000 da ANEEL; (iii) a apelada teve oportunidade de comparecer ao local do risco e averiguar o sinistro à época dos fatos, mas se absteve; (iv) deve ser aplicada a distribuição dinâmica do ônus probatório, considerando que somente a apelada poderia comprovar a regularidade do fornecimento de energia.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença, id. 300852915.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, ajuizou Ação Regressiva em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alegando que, na qualidade de seguradora, indenizou dois de seus segurados pelos danos causados a equipamentos eletrônicos em decorrência de oscilações na rede elétrica. O primeiro sinistro ocorreu em 20/10/2023, na sede da empresa segurada JOÃO APARECIDO HERNANDO DE MATOS ME, localizada no município de Lucas do Rio Verde/MT, resultando em indenização no valor de R$ 2.954,00. O segundo sinistro ocorreu em 01/11/2023, na residência do segurado JOSÉ BAGGIO, localizada no município de Sorriso/MT, resultando em indenização no valor de R$ 1.120,00.

Sustentou a apelante que, após rigoroso procedimento de regulação de sinistro, constatou que os danos foram causados por oscilações na rede elétrica fornecida pela apelada, conforme laudos técnicos e relatórios de regulação juntados aos autos. Afirmou ainda que os segurados chegaram a formular reclamações administrativas junto à concessionária, mas não obtiveram resposta e, por esta razão, ajuizaram a presente ação.

Em contestação, a apelada sustentou a ausência de nexo causal entre os danos e qualquer falha na prestação do serviço; alegou também que os danos poderiam ter sido causados por caso fortuito ou força maior, como descargas atmosféricas durante tempestades, pugnando pela improcedência do pedido.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo que não restou comprovado o nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço pela concessionária, uma vez que os laudos técnicos apresentados pela autora foram elaborados de forma superficial e não apresentavam a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados da apelante e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescindindo da comprovação de culpa. Contudo, mesmo na responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido.

No caso em análise, a apelante sustenta que os danos aos equipamentos eletrônicos de seus segurados foram causados por oscilações na rede elétrica fornecida pela apelada, apresentando como prova laudos técnicos elaborados por empresas especializadas e relatórios de regulação de sinistro.

Analisando detidamente os autos, verifico que os laudos técnicos apresentados pela apelante, embora indiquem que os danos foram causados por "quedas ocasionais de energia elétrica", "variação anormal de energia elétrica", "sobrecarga de energia elétrica" ou "descarga elétrica", não apresentam fundamentação técnica adequada nem identificação clara dos profissionais responsáveis por sua elaboração.

O laudo referente ao segurado JOSÉ BAGGIO (Num. 300852865 - Pág. 1) limita-se a afirmar que o equipamento "apresentou defeito devido a sobrecarga de energia elétrica", sem explicar como se chegou a essa conclusão ou quais elementos técnicos foram analisados. Já os laudos referentes ao segurado JOÃO APARECIDO HERNANDO DE MATOS ME (ID Num. 300852864 - Pág. 1/4) mencionam "

variação e/ou quedas ocasionais de energia,

variação anormal de energia. descarga elétrica" como causa dos danos, mas também não apresentam fundamentação técnica adequada.

Ademais, conforme bem observado pelo magistrado de primeiro grau, os laudos não contêm a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise, o que compromete sua credibilidade como prova do nexo causal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.
Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária. Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.
Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo. Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo. N.U 1004128-06.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

Quanto aos relatórios de regulação de sinistro, observo que estes se baseiam principalmente nos relatos dos segurados e nos laudos técnicos já mencionados, não trazendo elementos técnicos adicionais que comprovem de forma inequívoca o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

A apelante argumenta que a apelada não comprovou a inexistência de falhas no fornecimento de energia na data dos fatos, deixando de apresentar os cinco relatórios obrigatórios previstos na Resolução 1000 da ANEEL. Contudo, não se pode olvidar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

No caso em tela, a apelante, como autora da ação regressiva, tinha o ônus de comprovar o nexo causal entre os danos sofridos por seus segurados e a falha na prestação do serviço pela concessionária. Somente após a comprovação desse nexo causal é que se poderia cogitar da inversão do ônus da prova ou da aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

"DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. CASO FORTUITO. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (TEMA 1282/STJ). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

3.A seguradora, sub-rogada nos direitos da segurada, não detém a prerrogativa processual do consumidor, sendo inaplicável a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC (Tema 1282/STJ).

4. O ônus da prova incumbe à autora (art. 373, I, CPC), que não se desincumbiu de demonstrar de forma inequívoca a falha na prestação do serviço. Os laudos apresentados são unilaterais, genéricos e sem qualificação técnica, insuficientes para estabelecer o nexo causal”. (N.U 1008050-52.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Quanto à alegação de que a apelada teve oportunidade de comparecer ao local do risco e averiguar o sinistro à época dos fatos, mas se absteve, observo que, embora a apelante afirme que os segurados formularam reclamações administrativas junto à concessionária (protocolos nº 153860428 e 9464782843), não há nos autos comprovação dessas reclamações nem da ciência inequívoca da apelada sobre os danos ocorridos.

Ademais, ainda que se considerasse comprovada a comunicação à concessionária, tal fato, por si só, não seria suficiente para estabelecer o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço, sendo necessária a produção de prova técnica idônea.

No que tange à alegação de caso fortuito ou força maior suscitada pela apelada, verifico que os próprios relatórios de regulação de sinistro mencionam a ocorrência de chuva ou temporal na data dos fatos, o que poderia configurar excludente de responsabilidade da concessionária, nos termos do art. 393 do Código Civil.

Nesse sentido, também é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO ELÉTRICO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar. (N.U 1029421-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021)

Diante do exposto, entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os danos sofridos por seus segurados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025